Tribunal: TJDFT
Processo: 0743439-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4o, C/C ART. 40, V, LEI N. 11.343/2006). PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E NATUREZA. DESABONO MANTIDO. TRÁFICO INTERESTADUAL. CARACTERIZAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DA REDUTORA. AÇÕES EM CURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, §4o, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) em preliminar, a nulidade da busca pessoal e veicular, em razão da suposta ausência de justa causa; (ii) no mérito, a suficiência do conjunto probatório para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) a possibilidade de fixar a pena no mínimo legal, afastando o desabono decorrente das circunstâncias do crime (art. 42 da LAD), excluindo a causa de aumento relativa ao tráfico interestadual e aplicando, no patamar máximo, o redutor previsto para o tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante art. 244 do CPP, a busca pessoal– e a veicular, pois equiparadas – independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita acerca da prática de ilícito penal. 3.1. Afasta-se a nulidade quando elementos objetivos (veículo vinculado a disparo de arma de fogo e presença de galão de grande volume no banco traseiro), somados ao comportamento atípico dos réus (subir os vidros abruptamente ao passar pela viatura policial), legitimam a abordagem e a apreensão de entorpecentes.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre fatos presenciados no exercício de suas atribuições, goza de presunção de legitimidade e veracidade. Constatada a solidez de tais declarações desde a fase inquisitorial, sem elementos que comprometam sua confiabilidade, tais relatos são suficientes para sustentar a condenação.
5. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente como circunstância judicial especial única, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06, salvo situações excepcionais em que a quantidade expressiva justifique tratamento diferenciado. No caso, a natureza deletéria das substâncias apreendidas e a quantidade significativa (quase 200 comprimidos de MDA e mais de 19 litros de diclorometano – “loló”) justificam a valoração desfavorável da circunstância especial.
6. A majorante do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 incide quando há demonstração inequívoca da intenção de realizar tráfico interestadual, independentemente da efetiva transposição de fronteiras, em consonância com a Súmula 587/STJ.
7. Segundo Tema Repetitivo no 1139 do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06". Assim, também sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade, é imprópria a modulação da fração de diminuição pelo tráfico privilegiado com fundamento em segregação cautelar por ações penais em curso – seja por tráfico de drogas ou por outros delitos.
8. Nos termos do art. 580 do CPP, permite-se estender a decisão favorável de um réu aos demais, desde que não se funde em circunstâncias pessoais.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; Lei no 11.343/2006, art. 33, §4o, art. 40, V, art. 42; CPP, art. 244, art. 386, III, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC no 229514, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/08/2023; STJ, Súmula no 587, Tema Repetitivo no 1139, AgRg no REsp no 2.043.372/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/10/2023, AgRg no HC no 828.485/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/08/2023; TJDFT, Acórdão no 2044752, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 10/09/2025, Acórdão no 2001881, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22/05/2025, Acórdão no 1977643, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025, Acórdão no 1930284, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03/10/2024, Acórdão no 1716517, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/06/2023.